Tribunal: TJBA
Processo: 8060095-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060095-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANDRO FREITAS SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
INDEFERIMENTO
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a compelir instituição financeira a restabelecer o limite de saque em espécie do cartão de crédito do agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência destinada ao restabelecimento do limite de saque em cartão de crédito alegada como reduzido pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, correspondentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora.

A concessão e a manutenção de limite de crédito integram a esfera de discricionariedade administrativa e comercial da instituição financeira, vinculada à sua política de risco, sendo inviável impor judicialmente a concessão compulsória de crédito sem prova inequívoca de ilegalidade ou abusividade.

O agravante não demonstrou, em cognição sumária, elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito, limitando-se a alegar redução unilateral do limite, sem comprovar a ausência de notificação prévia e não utilização de todo limite concedido pela instituição bancária.

A medida pleiteada possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da ação originária, sendo inadequado seu deferimento em caráter liminar sem prévia instrução probatória.

A inversão do ônus da prova prevista para relações de consumo não afasta o dever da parte de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A inexistência dos requisitos legais impõe a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.

O Agravo Interno interposto pelo agravante resta prejudicado diante do não provimento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não
provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A instituição financeira exerce discricionariedade na concessão e manutenção de limites de crédito, somente admitindo intervenção judicial quando comprovada, de forma inequívoca, ilegalidade ou abusividade.

A tutela de urgência não pode ser deferida quando a medida pretendida se confunde com o mérito e não houver demonstração mínima da probabilidade do direito e do risco de dano.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos iniciais que sustentem suas alegações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8060095-68.2025.8.05.0000
,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
ALEX SANDRO FREITAS SILVA
e
agravado
,
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos,
julgando, ainda prejudicado, o Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12